Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 100 da Constituição Federal de 1988 estabelece o regime de precatórios para o pagamento de dívidas das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais decorrentes de sentenças judiciais, sendo facultado o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo limite pode ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica.
2 – O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento das ADIs nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, a qual aumentou o limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor.
3 – Como a Lei Distrital no 6.618/2020 ostenta o mesmo vício de iniciativa da Lei n° 5.475/2015, não havendo a correção dos vícios apontados no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, tampouco alteração das premissas fáticas que fundamentaram o julgado, revela-se necessário o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, em obediência ao disposto no artigo 927, inciso V, do CPC, sem necessidade de nova observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 949, parágrafo único, CPC).
4 – A norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal é a Lei Distrital no 3.624/2005.
Agravo de Instrumento desprovido.